Tribunal: TJPA
Processo: 0020545-03.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II DO CPB. TESE COMUM DOS APELOS CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUMENTO DE 3/8. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 1/3. SÚMULA 443/STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.Analisando o feito constato que os apelantes GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA interpuseram Recursos de Apelação Criminal por meio da Defensoria Pública em peças distintas (fls. 165-188 e 214-245), entretanto, a tese de insuficiência de provas é comum nos apelos criminais.Dessa forma, para se evitar repetições desnecessária acerca dos fatos irei examinar a referida tese de forma conjunta. DO MÉRITOPLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria dos apelantes GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA.A autoria e materialidade restaram bem demonstradas por meio do inquérito policial de fls. 01/44, em especial destaque pelas declarações da vítima dando conta do bem subtraído pelos meliantes, das testemunhas e pela confissão dos réus e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, principalmente pelo depoimento da vítima.A pretensão recursal dos recorrentes não merece prosperar, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.A alegação do recorrente com relação à insuficiência de provas, tendo em vista que a decisão recorrida fundamentou seu entendimento apenas nas declarações prestadas pela vítima e testemunhas colhidas em juízo, não merecem guarida.A sentença condenatória mesmo se tivesse sido fundamentada apenas nas declarações da vítima, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima e testemunhas tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por elas efetuado em juízo, onde salientou que reconheceu sem qualquer sombra de dúvida os recorrentes, como sendo coautores do roubo qualificado.Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima perante a autoridade policial e judicial, solidificou a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos. (precedentes). Assim, vê-se não prosperar o pleito absolutório dos apelantes, ante à ausência de provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva, encontram-se evidentes através das palavras unânimes da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes. DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MICHEL LIMA FERREIRA).1ª Fase da Dosimetria da Pena.Levando-se em conta que apenas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidas desfavoráveis ao apelante, MANTENHO a pena-base privativa de liberdade no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.2ª Fase Dosimetria da PenaNa segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.3ª Fase Dosimetria da PenaNa terceira fase, não existem causas de diminuição.Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a Súmula nº 443/STJ: ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?. Dessa forma, reformo o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB. DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO).1ª Fase da Dosimetria da PenaLevando em conta que as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidas desfavoráveis ao apelante, MANTENHO a pena-base privativa de liberdade no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.2ª Fase Dosimetria da PenaNa segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.3ª Fase Dosimetria da PenaNa terceira fase, não existem causas de diminuição.Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a Súmula nº 443/STJ: ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes?. Dessa forma, reformo o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB. DETRAÇÃO DA PENA DOS APELANTES.Inviável a aplicação da detração do período em que os apelantes permaneceram presos cautelarmente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos no voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0020545-03.2014.8.14.0401
APELANTES: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
MICHEL LIMA FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I e II DO CPB.
TESE COMUM DOS APELOS CRIMINAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVADAS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUMENTO DE 3/8. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 1/3. SÚMULA 443/STJ.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.
Analisando o feito constato que os apelantes
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA
interpuseram Recursos de Apelação Criminal por meio da Defensoria Pública em peças distintas (fls. 165-188 e 214-245), entretanto, a tese de
insuficiência de provas é comum nos apelos criminais.
Dessa forma, para se
evitar repetições desnecessária acerca dos fatos irei examinar a referida tese de forma conjunta.
DO MÉRITO
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria dos apelantes
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA
.
A
autoria e materialidade
restaram bem demonstradas por meio do inquérito policial de fls. 01/44, em especial destaque pelas declarações da vítima dando conta do bem subtraído pelos meliantes, das testemunhas e pela confissão dos réus e pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, principalmente pelo depoimento da vítima.
A pretensão recursal dos recorrentes não merece prosperar, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.
A alegação do recorrente com relação à insuficiência de provas, tendo em vista que a decisão recorrida fundamentou seu entendimento apenas nas declarações prestadas pela vítima e testemunhas colhidas em juízo, não merecem guarida.
A sentença condenatória mesmo se tivesse sido fundamentada apenas nas declarações da vítima, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima e testemunhas tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por elas efetuado em juízo, onde salientou que reconheceu sem qualquer sombra de dúvida os recorrentes, como sendo coautores do roubo qualificado.
Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima perante a autoridade policial e judicial, solidificou a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.
Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos. (precedentes).
Assim, vê-se
não prosperar o pleito absolutório dos apelantes
, ante à ausência de provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva, encontram-se evidentes através das palavras unânimes da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes.
DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MICHEL LIMA FERREIRA).
1ª Fase da Dosimetria da Pena.
Levando-se em conta que apenas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidas desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a pena-base privativa de liberdade no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.
2ª Fase Dosimetria da Pena
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.
3ª Fase Dosimetria da Pena
Na terceira fase, não existem causas de diminuição.
Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).
Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a
Súmula nº 443/STJ
:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Dessa forma,
reformo
o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO).
1ª Fase da Dosimetria da Pena
Levando em conta que as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidas desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a pena-base privativa de liberdade no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.
2ª Fase Dosimetria da Pena
Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.
3ª Fase Dosimetria da Pena
Na terceira fase, não existem causas de diminuição.
Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).
Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a
Súmula nº 443/STJ
:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.
Dessa forma,
reformo
o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB.
DETRAÇÃO DA PENA DOS APELANTES.
Inviável a aplicação da detração do período em que os apelantes permaneceram presos cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos no voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 05 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0020545-03.2014.8.14.0401
APELANTES: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
MICHEL LIMA FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA
interpôs o presente
RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a peça acusatória: ¿(...) no dia
23 de outubro de 2014, por volta das 15h45min
, a vítima, Luciney Marcos Alves Pinheiro, se dirigiu até o Banco Bradesco, localizado na Av. Pedro Miranda, onde depositou uma certa quantia em dinheiro. Efetuada a transação bancária, a vítima se dirigiu em um veiculo tipo Jeep até o posto de gasolina ̈Invencível ̈, localizado na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Travessa Lomas Valentinas.
Ocorre que quando Luciney Pinheiro se encontrava no balcão do estabelecimento comercial, três homens o abordaram, dentre eles os denunciados, e sob grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) e um celular de marca Samsung.
Em seguida, os agentes empreenderam fuga, tendo
Gleydson Pinto Efetuado um disparo de arma de fogo, a fim de evitar a sua perseguição por populares
. Contudo, após o disparo, o denunciado acabou caindo ao solo, momento em que policiais militares chegaram ao local e efetuaram a prisão de Gleydson e de Michel, ora denunciados. Encaminhados à Delegacia de polícia, os agentes negaram a autoria delitiva,
mas foram reconhecidos pela vítima. A arma de fogo utilizado no assalto foi devidamente apreendida, porém a res furtiva não foi encontrada
.(...)¿

Recebimento da denúncia ocorreu no dia 13.11.2014 (fls. 05-06).

Instruído e tramitado o processo, fora proferida
sentença, às fls. 127-132
dos autos, na qual o magistrado a
quo
julgou procedente
a denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CPB (Roubo majorado mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas), fixando a pena de cada réu nos seguintes termos:

GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de multa de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória desde 23/10/2014 a 28/11/2014, totalizando 01 (um) mês e 07 (sete) dias, remanescendo
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão a serem executados.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

MICHEL LIMA FERREIRA
: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de multa de 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, comuto a quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória desde 23/10/2014 a 12/03/2015, totalizando 04 (quatro) meses e 01 (um) dia, remanescendo
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão a serem executados.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Inconformado com a r. decisão, a defesa de
MICHEL LIMA FERREIRA
interpôs
Recurso de Apelação
(fls. 155)
juntamente com as
razões recursais às fls. 165-188
, requerendo, a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) e alternativamente, a reforma da dosimetria da pena para o patamar mínimo.

O Ministério Público, em
contrarrazões do apelo de Michel Lima Ferreira
, às fls. 189-197, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
.

Inconformado com a r. decisão, a defesa de
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
interpôs
Recurso de Apelação
(fls. 133) e
razões recursais às fls. 214-245
, requerendo, a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP) e alternativamente, a reforma da dosimetria da pena para o patamar mínimo ou próximo do mínimo legal.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), com fulcro na súmula 545 do STJ.

Diminuição do
quantum
da causa de aumento para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Aplicação da multa no mínimo legal, com fulcro no art. 60 do CPP.

Readequação de cumprimento de pena do apelante.

Providências deste TJPA junto a OAB quanto a não apresentação das razões recursais do apelante pelo advogado particular Marcus Nascimento do Couto - OAB/PA nº 14.069.

O Ministério Público, em
contrarrazões do apelo de Gleydson de Nazaré Silva Pinto
, às fls. 247-252, manifestou-se pelo
provimento parcial do apelo
.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 167/181, se manifestou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo
provimento parcial nos apelos de Michel Lima Ferreira e Gleydson de Nazaré Silva Pinto,
para reduzir o quantum atribuído às majorantes reconhecidas na sentença.

É o relatório. Ao revisor.

Belém, 05 de março de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0020545-03.2014.8.14.0401
APELANTES: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO
MICHEL LIMA FERREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os presentes recursos de apelação criminal manejado por
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA,
foram interpostos em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Analisando o feito constato que os apelantes
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA
interpuseram Recursos de Apelação Criminal por meio da Defensoria Pública em peças distintas (fls. 165-188 e 214-245), entretanto, a tese de insuficiência de provas é comum nos apelos criminais.

Dessa forma, para se evitar repetições desnecessária acerca dos fatos irei examinar a referida tese de forma conjunta.

DO MÉRITO

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria dos apelantes
GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO e MICHEL LIMA FERREIRA
.

A
materialidade
é inconteste e restou bem demonstrada por meio do inquérito policial de fls. 01/44, em especial destaque pelas declarações da vítima dando conta do bem subtraído pelos meliantes, das testemunhas e pela confissão dos réus.

A
autoria delitiva
restou comprovada pela palavra da vítima
LUCINEY MARCOS ALVES PINHEIRO,
que confirmou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial.
¿(...) Que no dia dos fatos foi fazer um depósito no Banco Bradesco e depois foi até a Loja Invencível comprar óleo diesel; Que acha que foi ¿parada dada¿, porque os acusados foram direto encima do depoente e que eram cerca de 06 (seis) pessoas todas armadas com arma de fogo; Que levaram o celular do depoente e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (...) Que após a consumação do crime escutou um tiro; Que um dos acusados passou mal por causa de asma e caiu na Almirante Barroso momento em que a polícia militar efetuou a prisão de ambos os acusados; Que não recuperou seus pertences; Que os demais envolvidos no crime conseguiram fugir; Que reconhece os os acusados como autores do crime de roubo (...)¿

A testemunha
Paulo de Tarso de Oliveira da Silva Pereira,
declarou em juízo:
¿(...) Que lembra dos fatos; (....) Que reconhece os acusados como autores do crime de roubo; Que recebeu o chamado via rádio (CIOP), informando acerca de um disparo de arma de fogo na Almirante Barroso esquina com a Trav. Lomas Valentinas; Que ao chegar no local os elementos já estavam detidos no local por colegas da corregedoria(...) Que a vítima apontou ambos como autores do crime de roubo.(...)¿

O apelante
Gleydson de Nazaré Silva Pinto
, negou em juízo a prática do crime de roubo, nos seguintes termos:
¿(...) Que nega a prática do crime de roubo; Que não conhece o acusado Michel; Que estava se dirigindo para um terreno que sua mãe lhe deu e que fica localizado na Almirante Barroso; Que no momento em que estava na Almirante Barroso próximo da Trav. Lomas Valentinas, ocorreu um assalto e muita gente saiu correndo e neste momento também saiu correndo, só que acabou passando mal de asma e desmaiou no meio da rua; Que não se lembra de quem lhe socorreu; Não lembra de quem teria sido vitima ou os policiais que lhe colocaram no carro da polícia. (...)¿

O apelante
Michel Lima Ferreira
, negou em juízo a prática do crime de roubo, nos seguintes termos:
¿(...) Que não é verdadeira a acusação; Que não conhece o acusado Gleydson de Nazaré Silva Pinto; Que estava indo para casa de seu pai e quando estava próximo do posto localizado na Almirante Barroso com a Lomas viu um monte de gente correndo em sua direção, sendo que viu um homem caído no chão passando mal por causa de asma; Que tentou socorre-lo e neste momento os policiais lhe abordaram e o levaram para delegacia (...)¿

Como visto acima pelas declarações da vítima e testemunhas, e analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal dos recorrentes não merecem prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

A alegação do recorrente com relação à insuficiência de provas, tendo em vista que esta se fundamentou apenas nas declarações prestadas pela vítima e testemunhas, não merecem guarida, conforme passo a analisar, apesar de o recorrente negar o crime tanto na fase policial como em juízo.

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações da vítima, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima e testemunhas tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por elas efetuado em juízo, onde salientou que reconheceu sem qualquer sombra de dúvida os recorrentes, como sendo coautores do roubo qualificado.

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima perante a autoridade policial e judicial, ficou claro a autoria delitiva imputada aos recorrentes. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72¿

Assim, vê-se
não prosperar o pleito absolutório dos apelantes
, ante à ausência de provas suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra eles proferido, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva, encontram-se evidentes através das palavras unânimes da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes.

DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: MICHEL LIMA FERREIRA).

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

¿
Culpabilidade
comprovada, sendo em
grau alto a reprovação da conduta do réu
, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido nas circunstâncias daquele momento, porta-se em conformidade com o direito ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair o pertence da vítima mediante uso de arma, parceria criminosa e de
extrema violência para com aquela
, era criminosa (
negativa
);¿

Nota-se que a culpabilidade valorada pelo magistrado
a quo
deve ser mantida, tendo em vista a violência empregada na ação delitiva, que foi bem acima da média, pois a ação criminosa foi premeditada pelo apelante e seus comparsas.
(Mantenho Negativa).

¿Antecedentes criminais
maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa)¿.

Considerando que não foi indicado pelo magistrado
a quo
nenhum processo criminal transitado em julgado por fato anterior, não se pode reconhecer como negativos os antecedentes criminais, com fulcro na Súmula 444 do STJ.
(Reformo para neutra)

¿Conduta social
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família (negativa)¿

A conduta social compreende o comportamento do agente no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua relação com outros indivíduos e considerando que o agente não possui uma boa relação com a sociedade em que vive, pois não apresenta interesse ao estudo e ao trabalho,
mantenho como negativa.

¿
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa)¿

A personalidade do agente deve ser valorada negativamente, devendo ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito e considerando a conduta do apelante, entendo que deve ser mantida
negativa

¿Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que a
cobiça e a obtenção de dinheiro fácil
o impulsionou a subtrair bens do ofendido, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda (negativa)¿

Com efeito,
busca pelo lucro fácil não autoriza o aumento na pena-base
, a título de motivo desfavorável do crime, especialmente porque se trata de crime de roubo, delito patrimonial, portanto, tal circunstância é inerente ao próprio tipo penal infringido, já tendo sido considerado pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada a esse ilícito. (
neutro
)

¿As
circunstancias do fato
criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque assaltou a vítima dentro de um posto de gasolina, a vista de todos, demonstrando extrema frieza, além do que foi efetuado tiros para conter populares que o perseguia, o que poderia acarretar danos a vidas de terceiros, bem como não verificado que encontra arrependido do que fez (negativa)¿

Mantenho desfavorável
as circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em via pública no momento de grande movimento de pessoas, causando grande tumulto na população daquele local.

Consequências extrapenais
relevantes no campo material, haja vista que os bens subtraídos não foram recuperados, contudo no campo psicológico também foram relevantes, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas (negativa);

As consequências do crime de roubo são próprias do tipo, uma vez que não foram recuperados os bens descritos na denúncia, tendo sofrido a vítima evidentemente prejuízo material e emocional, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo que se valorar, sob pena de incorrer em bis in idem - (neutro)

Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra);

Mantenho neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, não possuindo estrutura para suportar as custas e despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta que apenas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidos desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a pena-base privativa de liberdade no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.

2ª Fase Dosimetria da Pena

Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.

3ª Fase Dosimetria da Pena

Na terceira fase, não existem causas de diminuição.

Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).

Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a
Súmula nº 443/STJ
:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Dessa forma,
reformo
o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB.

DA DOSIMETRIA DA PENA (APELANTE: GLEYDSON DE NAZARÉ SILVA PINTO).

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O magistrado
a quo
valorou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

¿
Culpabilidade
comprovada, sendo em
grau alto a reprovação da conduta do réu
, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condições de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido nas circunstâncias daquele momento, porta-se em conformidade com o direito ou seja, estava em pleno gozo de suas funções neuro psíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair o pertence da vítima mediante uso de arma, parceria criminosa e de
extrema violência para com aquela
, era criminosa (
negativa
);¿

Nota-se que a culpabilidade valorada pelo magistrado
a quo
deve ser mantida, tendo em vista a violência empregada na ação delitiva, que foi bem acima da média, pois a ação criminosa foi premeditada pelo apelante e seus comparsas.
(Mantenho Negativa).

¿Antecedentes criminais
maculados, registrando outros eventos criminosos além do caso dos autos, demonstrando que o crime não é um fato isolado em sua vida (negativa)¿.

Considerando que não foi indicado pelo magistrado
a quo
nenhum processo criminal transitado em julgado por fato anterior, não se pode reconhecer como negativos os antecedentes criminais, com fulcro na Súmula 444 do STJ.
(Reformo para neutra)

¿Conduta social
não é boa, eis que não conferido nos autos que trabalhe ou estude, bem como possua profissão definida e que esteja integrado à sociedade em que vive e à sua família (negativa)¿

A conduta social compreende o comportamento do agente no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua relação com outros indivíduos e considerando que o agente não possui uma boa relação com a sociedade em que vive, pois não apresenta interesse ao estudo e ao trabalho,
mantenho como negativa.

¿
Personalidade
do homem comum, porém demonstrou ser insensível, agressivo e sem escrúpulos, com tendências a cometer crimes graves, a se juntar a terceiros para assaltar incautas vítimas, pouco se importando com a sua maléfica conduta, em total desapego aos bons costumes, tendo como valores norteadores de sua vida, a violência e o ganho fácil, fazendo com que se torne um desajustado social (negativa)¿

A personalidade do agente deve ser valorada negativamente, devendo ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito e considerando a conduta do apelante, entendo que deve ser mantida
negativa

¿Motivos do crime
não favorecem ao réu, eis que a
cobiça e a obtenção de dinheiro fácil
o impulsionou a subtrair bens do ofendido, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver a margem da lei, levado pela condição a que foi submetido em face da ausência de uma política pública voltada para a educação e geração de emprego e renda (negativa)¿

Com efeito,
busca pelo lucro fácil não autoriza o aumento na pena-base
, a título de motivo desfavorável do crime, especialmente porque se trata de crime de roubo, delito patrimonial, portanto, tal circunstância é inerente ao próprio tipo penal infringido, já tendo sido considerado pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada a esse ilícito. (
neutro
)

¿As
circunstancias do fato
criminoso não são favoráveis ao acusado, isto porque assaltou a vítima dentro de um posto de gasolina, a vista de todos, demonstrando extrema frieza, além do que foi efetuado tiros para conter populares que o perseguia, o que poderia acarretar danos a vidas de terceiros, bem como não verificado que encontra arrependido do que fez (negativa)¿

Mantenho desfavorável
as circunstâncias do crime, pois o crime foi praticado em via pública no momento de grande movimento de pessoas, causando grande tumulto na população daquele local.

Consequências extrapenais
relevantes no campo material, haja vista que os bens subtraídos não foram recuperados, contudo no campo psicológico também foram relevantes, devido os traumas que crimes como estes causam nas vítimas (negativa);

As consequências do crime de roubo são próprias do tipo, uma vez que não foram recuperados os bens descritos na denúncia, tendo sofrido a vítima evidentemente prejuízo material e emocional, o que já consiste no resultado previsto à ação, nada tendo que se valorar, sob pena de incorrer em bis in idem - (neutro)

Comportamento da vítima
não facilitou nem incentivou a ação criminosa do réu, eis que foi escolhida a esmo para ser assaltada, portanto não se pode afirmar que a mesma foi ̈colaboradora do ato criminoso ̈ (neutra);

Mantenho neutra com fulcro na súmula nº 18 do TJPA.

Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições econômicas precárias, não possuindo estrutura para suportar as custas e despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta que apenas as circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foram mantidos desfavoráveis ao apelante,
MANTENHO
a pena-base privativa de liberdade no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 100 (cem) dias-multa.

2ª Fase Dosimetria da Pena

Na segunda fase, não visualizo agravantes nem atenuantes, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar.

3ª Fase Dosimetria da Pena

Na terceira fase, não existem causas de diminuição.

Todavia, existem duas causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo e concurso de agentes).

Nota-se que o magistrado fixou o patamar acima do mínimo legal 3/8 (três oitavos), sem justificar seu convencimento violando claramente a
Súmula nº 443/STJ
:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes¿.

Dessa forma,
reformo
o patamar para o mínimo legal de 1/3 (um terço), ficando a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deve ser cumprida em regime inicialmente
SEMIABERTO
, de acordo com o artigo 33, §2º, letra ̈b ̈, do CPB.

DETRAÇÃO DA PENA DOS APELANTES.

Inviável a aplicação da detração do período em que os apelantes permaneceram presos cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos no voto relator.

Belém, 12 de fevereiro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator